Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-71.2020.8.11.0021
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000166-71.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WILLIAN DA SILVA IZIDORIO - CPF: 941.657.776-68 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DEMORA PARA RESTABELECIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DEMORA NA RELIGAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido quando fixado em excesso.

Os juros da indenização por dano moral decorrente de relação contratual fluem a partir da citação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
os pedidos para
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que o fornecimento de energia, por mais eficiente que seja, está sujeito à interrupção, as quais podem derivar de descargas atmosféricas, acidentes na rede, rompimentos de cabo e que a interrupção na unidade do promovente se deu em virtude de problemas técnicos em razão de temporais que atingiram a região e que a reparação do problema se dei da maneira mais rápida possível.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a presente demanda ou reduzir o valor do dano moral e que os juros fluam da citação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovida interpôs recurso porque alega não ter havido qualquer falha na prestação do serviço e que a interrupção ou queda no fornecimento de energia elétrica ocorreu por força maior em razão de temporais que eximem sua responsabilidade.

Afirma a promovente que é titular da unidade consumidora 6/734771-9, localizada no assentamento PA Santa Maria em Água Boa, e que no dia 04/01/2020 ficou sem energia elétrica, vindo a entrar em contato por diversas vezes com a parte reclamada pelos protocolos do dia 05/01/2020 às 10:18 protocolo 62653577; 05/01/2020 às 19:33 protocolo 62656567; 06/01/2020 às 10:21 protocolo 62669084; 06/01/2020 às 18:29 protocolo 62691005; 07/01/2020 às 12:30 protocolo 62706751; 07/01/2020 às 21:11 protocolo 62725009; 08/01/2020 às 08:39 protocolo 62726856; 08/01/2020 às 15:44 protocolo 62748127; 09/01/2020 às 10:31 protocolo 62769707; 09/01/2020 às 20:40 protocolo 62790405; 09/01/2020 Às 10:35 protocolo 1897148376 (ouvidoria), mas, a energia somente retornou no dia 10/01/2020, causando muitos prejuízos e constrangimentos.

A parte promovida, ora Recorrente, alega inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado alegando que a interrupção decorreu de força maior.

É fato incontroverso que o serviço foi interrompido por sete dias, posto que reconhecido pela parte Recorrente, ora promovida.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

A interrupção do serviço e a demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que o dano moral indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto aos juros, por se tratar de responsabilidade contratual, entendo que devem incidir a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral bem como, para modificar o marco inicial de juros para que o mesmo incida a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021